Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707162-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. VALOR SUPERIOR AO TETO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Imprescindível a prévia realização de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico para a caracterização da insalubridade. Desistindo o autor da prova pericial que requereu, deixa de demonstrar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. Art. 373, I, do CPC. 2. O teto estabelecido para honorários periciais na Portaria Conjunta no 101/2016 fixa, exclusivamente, limite de responsabilidade financeira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com relação a beneficiários da gratuidade da justiça. Parâmetro que não se estende a quem não esteja sob tal benesse, de forma que a verba honorária pericial não se sujeita a referido limite. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 79 da Lei Complementar 840/2011, 12, 68, 69 e 70, todos da Lei 8.112/1990, bem como 190 e 194, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que faria jus ao recebimento do adicional de insalubridade. Afirma que é servidor público e ocupa o cargo de Técnico Administrativo na Secretaria de Educação do Distrito Federal, exercendo suas atividades em bibliotecas e outros estabelecimentos, ficando exposto diariamente a agentes insalubres. Suscita dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, discorrendo sobre a revaloração de provas, porém deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021 e AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 79 da Lei Complementar 840/2011, 12, 68, 69 e 70, todos da Lei 8.112/1990, bem como 190 e 194, ambos da CLT, uma vez que a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Ademais, “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). O especial também não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027